Tribunal: TJDFT
Processo: 0741018-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741018-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IRINEA BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, considerando que o ato judicial recorrido versa sobre determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022 18:37:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator